Tribunal: TJMT
Processo: 1032324-09.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032324-09.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Fiança]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ENDREW JOSE GUIMARAES FERREIRA - CPF: 070.363.472-01 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO PLANTONISTA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM PARA RATIFICAR A LIMINAR DEFERIDA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRISÃO EM FLAGRANTE – LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO RECOLHIMENTO DE FIANÇA – DISPENSA DA CAUÇÃO – PROCEDÊNCIA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO PACIENTE – ARTIGO 350,
CAPUT
, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.

Constatando-se a ausência dos pressupostos da prisão preventiva e a incapacidade econômica do agente para adimplir a fiança arbitrada na audiência de custódia, impõe-se a dispensa da caução como condição para a liberdade provisória, com fundamento no artigo 350,
caput
, do Código de Processo Penal e no princípio constitucional da dignidade humana.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Endrew José Guimarães Ferreira, apontando como autoridade coatora o Juiz Plantonista da Comarca de Rondonópolis, que, até o deferimento da liminar vindicada neste
writ
, mantinha preso o paciente pelo delito de embriaguez na condução de veículo automotor, tipificado no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

O impetrante alega que, após ser preso em flagrante por referido crime, o paciente foi submetido a audiência de custódia, ocasião em que o impetrado lhe concedeu liberdade provisória, condicionada, porém, ao recolhimento de fiança, arbitrada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Argumenta, contudo, que o paciente não possui condições de adimplir tal caução, de modo que permaneceria encarcerado por força de mera hipossuficiência econômica.

Com tais considerações, pleiteia a dispensa da fiança (Id. n. 252147659).

Junta documentos (Ids. n. 252147662-252147671).

A liminar foi deferida, em plantão judiciário, pelo Desembargador Hélio Nishiyama (Id. n. 252180170).

Informações foram prestadas pela Juíza da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, a quem foram distribuídos os autos do inquérito policial referente ao delito em questão (Id. n. 253887657).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a concessão da ordem (Id. n. 256120179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço da ação de
habeas corpus
.

Depreende-se dos autos que
o paciente
foi preso em flagrante no dia 9 de novembro último, após, supostamente, conduzir, embriagado, uma motocicleta (Id. n. 252147662, pp. 4-6).

No dia seguinte, o paciente foi submetido a audiência de custódia, ocasião em que o magistrado plantonista, malgrado tenha reconhecido a não caracterização dos pressupostos da prisão preventiva, condicionou a soltura do paciente ao recolhimento de fiança, arbitrada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), além das medidas cautelares de comprovação de endereço e vínculo empregatício (Id. n. 252147662, pp. 40-41).

Apesar disso, o paciente permaneceu preso até deferimento da liminar neste
writ
, o que sugere que não é dotado de capacidade econômica para o recolhimento de tal valor.

A esse respeito, reporto-me aos fundamentos invocados pelo Desembargador Hélio Nishiyama para deferir a liminar vindicada nestes autos:

“No caso, ainda que o paciente tenha relatado perante o Juízo de origem que possui emprego lícito de pedreiro, afirmando que aufere o valor mensal de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), fato é que ele permanece preso até o momento, o que permite concluir que não dispõe de condições econômico-financeiras para arcar com o adimplemento da fiança.

Nesse cenário, cabe assinalar que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de forma que a prisão do indivíduo se afigura como último recurso a ser utilizado pelo Poder Público, justificável apenas se presentes os requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

A falta de recursos para o adimplemento do valor estabelecido a título de fiança não é suficiente para manter o insurgente em cárcere, porquanto a própria legislação processual penal possibilita a exclusão da condicionante em caso de hipossuficiência econômica do custodiado” (Id. n. 252180170).

Nesse contexto, é evidente que a caução deve ser dispensada, com fundamento nos artigos 325, § 1o, I, e 350,
caput
, do Código de Processo Penal, até mesmo em prestígio ao princípio da dignidade humana, positivado no art. 1o, III, da Constituição da República Federativa do Brasil, princípio este que revela a inadmissibilidade de “monetarização” da custódia cautelar, sobretudo quando verificada a ausência dos pressupostos da prisão preventiva.

Defrontando-se com situações semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
HABEAS CORPUS
– AMEAÇA E VIAS DE FATO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE O RECOLHIMENTO DE FIANÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA QUE PRESSUPÕE A BOA-FÉ DO AGENTE – DISPENSABILIDADE DA FIANÇA – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 350 DO CPP – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.

Para o arbitramento da fiança, deve-se considerar, entre outras circunstâncias, as condições financeiras do acusado, de modo que poderá ser dispensada quando demonstrada a impossibilidade de o paciente arcar com o seu pagamento, em razão da sua hipossuficiência, especialmente quando inexistem qualquer das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, não havendo razão para mantê-lo segregado
” (TJMT,
Habeas Corpus

n. 1026469-20.2022.8.11.0000,
Rel. Des. Pedro Sakamoto
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 14 de fevereiro de 2023; data da publicação: 17 de fevereiro de 2023).

“
HABEAS CORPUS
– FURTO – CONCEDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA PELO JUÍZO SINGULAR, CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA NO VALOR DE R$ 1.212,00 (MIL DUZENTOS E DOZE REAIS) – MONTANTE QUE NÃO FOI RECOLHIDO PELO INCREPADO POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS – 1. PRELIMINAR DE PREJUDICIALIDADE ARGUIDA PELA PGJ – ALEGADA A DISPENSA DA FIANÇA PELA AUTORIDADE IMPETRADA – INOCORRÊNCIA – PACIENTE ALCANÇOU A LIBERDADE APÓS A CONCESSÃO DA LIMINAR NO PRESENTE REMÉDIO HEROICO – NECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO – PRELIMINAR REJEITADA – 2. REQUERIDA A DISPENSA DA CAUÇÃO – POSSIBILIDADE – PACIENTE HIPOSSUFICIENTE, ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL E DESEMPREGADO – ADIMPLÊNCIA DA CONDIÇÃO PECUNIÁRIA QUE ENSEJARIA PREJUÍZOS DO PRÓPRIO SUSTENTO – PACIENTE QUE PERMANECEU SEGREGADO A DESPEITO DA CONCESSÃO DA LIBERDADE CONDICIONADA, TÃO SOMENTE EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DA FIANÇA – LIMINAR RATIFICADA – 3. ORDEM CONCEDIDA.

1. Preliminar: Paciente foi dispensado da fiança por força da tutela de urgência deferida neste remédio heroico, decisão essa que demanda ratificação pelo colegiado. Preliminar rejeitada.

2. Conquanto tenha sido reconhecida a desnecessidade da prisão preventiva e concedida ao paciente a liberdade provisória adstrita ao pagamento de fiança no valor de 01 (um) salário-mínimo, ou seja R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais), o favorecido nessa ordem permaneceu recolhido ao cárcere tão somente em razão da impossibilidade de quitação da caução; a indicar que, de fato, encontra-se em situação de hipossuficiência financeira, a ensejar a aplicação do disposto no art. 325, § 1o, inciso I e art. 350,
caput
, ambos do CPP.

3. Ordem concedida para confirmar a liminar anteriormente deferida e dispensar a fiança outrora estabelecida, mantendo incólumes as demais providências acautelatórias fixadas pela autoridade impetrada
” (TJMT,
Habeas Corpus

n. 1024295-38.2022.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 8 de fevereiro de 2023; data da publicação: 13 de fevereiro de 2023).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, concedo a ordem para, ratificando a liminar deferida, dispensar a fiança arbitrada pela autoridade coatora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025